Tribunal: TJPA
Processo: 0810652-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810652-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JUVENCIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810652-47.2021.8.14.0000
.

COMARCA: ITAITUBA / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270
.

AGRAVADO:
JUVENCIO PEREIRA DA SILVA
.

ADVOGADO:
JOSEANE BORGES LOIOLA – OAB/PA 17.803-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DA INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTE DO TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810652-47.2021.8.14.0000

COMARCA: ITAITUBA / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270

AGRAVADO:
JUVENCIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
JOSEANE BORGES LOIOLA – OAB/PA 17.803-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática deste desembargador
Id. 8104826
, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo a quo em todos seus termos.

Nas
razões recursais (Id. 4201088)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada uma vez que não foram preenchidos os requisitos que autorizasse a concessão da medida de urgência.

Ressalta que a decisão recorrida está baseada em falsas alegações trazidas pelo agravado em que a agravante teria se negado a fornecer comprovante de negativa para a realização de exames, assim induzindo este relator a erro.

Sem contrarrazões
ao agravo interno conforme certidão da UPJ de Id 8922001.

A despeito dos argumentos da Agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DA INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTE DO TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Por sua vez, o recurso busca reformar a decisão monocrática
Id. 8104826
a fim de que seja exercido o juízo de retratação afastando qualquer condenação a Unimed Belém, ante a falsas alegações do agravado.

No caso, a parte agravante sustenta que a ação foi estabelecida sobre a argumentação de que a agravante teria negado diversos procedimentos e tratamentos ao agravado, porém destaca que não há documentos que comprove as negativas alegadas, tratando apenas de alegações vazias.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“No tocante a questão dos requisitos para a concessão da liminar
mantenho o posicionamento exarado na decisão interlocutória proferida pelo juízo da base
, ancorado no próprio art. 300 do CPC, segundo o qual “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Isto porque, no tocante a probabilidade do direito, verifico que o recorrido é beneficiário do Plano de Saúde da recorrente, cujo vínculo se dá desde 07 de fevereiro de 2002, tendo o mesmo se submetido a transplante renal, passando então a ser submetido a tratamento intensivo, em razão da possibilidade de rejeição do órgão.

Na inicial, o recorrido sustenta que necessita, rotineiramente, de diversos tipos de exames, conforme evolução de seu quadro de saúde, entretanto informa que vem recebendo vários indeferimentos de pedidos de exames, o que vem causando uma série de abalos à família, inclusive piorando o quadro de saúde diante da impossibilidade de gastos.

Diante destes fatos, o juízo de piso determinou a emenda da inicial, para que o recorrido acostasse aos autos os seguintes documentos:
(1) cópia assinada do contrato de prestação de saúde firmado com a requerida; (2) cópia da carteirinha de usuário do plano de saúde; (3) comprovante de negativa da ré em autorizar a realização dos exames conforme requerido e (4) o comprovante de pagamento das três últimas mensalidades do plano.

O agravado acostou referidos documentos, menos o item referente a negativa de autorização, sob o seguinte fundamento:
“Faz-se necessário informar que não foi possível apresentar comprovante de negativa da ré em autorizar a realização dos exames conforme determinado, EM RAZÃO DA RECUSA DA PRÓPRIA REQUERIDA EM DISPONIBILIZAR PARA A FAMÍLIA DO REQUERENTE
, que até a presente data, encontra-se hospitalizado, na UTI, conforme consta nas fotografias.
Entretanto, resta cabalmente comprovada a recusa mediante a apresentação de comprovantes de pagamentos de exames, que, em razão do grave quadro de saúde do Requerente, não é possível aguardar a liberação de exames”. Fls. ID Num. 31197676 – Pág. 1.

E diante esta situação, foi proferida a decisão interlocutória ora vergastada.

Pois bem, no caso concreto, pode-se concluir que o recorrido é beneficiário do plano de saúde; que realizou transplante de rim; que se encontra internado na UTI; e que chegou a realizar alguns exames as suas custas.

Ocorre que, se o plano de saúde cobre o procedimento de transplante de rim, deverá cobrir também a integralidade do tratamento, o que inclui todos os procedimentos necessários após a cirurgia.

Desta forma, entendo que a decisão do juízo de 1º grau, no sentido de impedir que a parte ré se negue a autorizar a elaboração de exames médicos e procedimentos prescritos ao paciente,
não pode ser considerada indeterminada
, posto que, dos autos, se depreende que se referem a exames e procedimentos LIGADOS AO TRANSPLANTE RENAL.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO SUBJETIVO À SAÚDE. ACESSO UNIVERSAL. ARTIGO 196 DA CF. AUSÊNCIA DE DECISÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A saúde é tida como direito de todos e dever do Estado. Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças. Isso porque a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência. Feitas essas considerações é possível concluir que existe um direito subjetivo do cidadão de lançar mão dos serviços públicos de saúde, oferecidos de forma universal, sempre considerada a responsabilidade solidária dos entes federativos. 2. Do disposto no artigo 230 da Lei 8.112/90 é possível observar que a assistência à saúde do servidor será dada pelo Sistema Único de Saúde SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. 3. Ademais, pertinente asseverar que, no caso concreto, é devida à assistência à saúde do agravado, todavia, considerando que a parte recorrida goza de assistência à saúde por se tratar de servidor federal, cabe ao recorrente, verificar quem seria responsável pela assistência ao servidor e posteriormente pleitear o ressarcimento pelos serviços prestador em favor do agravado, todavia, por intermédio de ação autônoma. 4. Na hipótese do requerente/agravado ser possuidor de plano de saúde, destaco ser devido, com base no artigo 32 da Lei 9.656/1998, o ressarcimento aos cofres públicos, com o fim de impedir o enriquecimento ilícito ou sem causa, conforme precedentes.
5. No que tange à alegação de decisão genérica, esta não restou configurada na decisão atacada, uma vez que foram consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a necessidade de tratamento médico a partir dos laudos médicos juntados aos autos, sendo incabível a alegação de condenação genérica, que prejudicaria a defesa do embargante
.

(2018.03291771-25, 194.416, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-17)

Aliado a este fato, quanto a alegação da
UNIMED BELÉM
de que o autor/recorrido não comprovou a negativa do tratamento, entendo importante destacar, neste momento, os argumentos do recorrido, que informou que não foi possível apresentar comprovante de negativa da ré em autorizar a realização dos exames, em razão da recusa da própria requerida em disponibilizar para a família do requerente,
fato este que será devidamente esclarecido com a devida instrução do feito
.

Quanto ao periculum in mora, constato que o estado de saúde do recorrido, que realizou um transplante renal, e encontra-se internado na UTI demonstra a necessidade da manutenção do decisum do juízo de piso, que determinou
a OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, consistente em impedir que a parte ré se negue a autorizar a elaboração de exames médicos e procedimentos prescritos ao mesmo
.

Diante desta constatação, observa-se estarem ausentes os requisitos
para a concessão da TUTELA RECURSAL
, motivo pelo qual o seu indeferimento é a medida que se impõe, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
. AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA, A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO
. DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)”.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.

8104826
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2022